Tribunal: STF
Processo: ARE 1554335
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. POSSIBILIDADE. CARÁTER NÃO ABSOLUTO. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DA REAL CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. PROVIMENTO DO RECURSO.



    1. Inicialmente, é necessário registrar que o recurso em análise foi assestado contra decisão que determinou que o autor junte aos autos cópia completa das suas três últimas declarações de imposto de renda (IRPF) apresentadas à Receita Federal, deixando de acolher as demais consultas e expedição de ofícios pleiteados pela ré/agravante.



    2. Anote-se que embora a decisão recorrida não esteja incluída no rol do art. 1.015 do CPC, mostra-se presente a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação, uma vez que caso seja reconhecida a necessidade das provas perquiridas e, por conseguinte, a ocorrência de cerceamento de defesa, por ocasião do julgamento de eventual apelo, haverá necessidade de retorno do feito ao Juízo de origem para reabertura da fase de instrução, atrasando desnecessariamente a entrega da prestação jurisdicional.



    3. Não se olvide que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, ao analisar o tema no REsp 1.704.520/MT, afirmou que a taxatividade do referido rol é mitigada, ou seja, passível de interpretação ao caso concreto, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade julgamento da questão na apelação, o que resta configurado no caso concreto.



    4. No caso dos autos, o Juízo a quo indeferiu as provas postuladas pela demandante, ao entendimento de que a juntada das três últimas declarações de IRPF do autor seria suficiente para a demonstração de sua capacidade de pensionamento.



    5. É importante ressaltar que, nos termos do que dispõe o art. 1.694 do Código Civil, podem os parentes, fundados na solidariedade humana e econômica entre os membros de uma família, pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, devendo ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, consoante o § 1º do mencionado diploma legal.



    6. Portanto, do cotejo entre estes dois fatores, quais sejam, necessidades do alimentado e recursos do alimentante, proporcionalmente considerados, deve-se chegar a um valor que atenda às partes, tendo por norte o mínimo existencial que assegure àquele a preservação da sua dignidade. Isso significa, em outros dizeres, que a pensão alimentícia deve ser pautada com base na diretriz do binômio necessidade - possibilidade, vetor este regente à fixação da verba alimentícia, seja de forma provisória ou mesmo definitiva. Doutrina.



    7. No caso concreto, em que pesem os argumentos do agravado, na ação em que se discute a fixação de verba alimentar, é imprescindível a obtenção de informações sobre a real condição financeira do alimentante.



    8. E a quebra dos sigilos fiscal, bancário e financeiro é uma medida idônea para elucidar os fatos em discussão, sobretudo quando há controvérsia a respeito dos efetivos rendimentos atuais e dimensão do patrimônio, como narrado pela recorrente.



    9. Nessa medida, veja-se que o agravado, segundo relata a agravante, possui ampla gama de bens e recursos, o que demonstra a insuficiência da apresentação das últimas declarações fiscais como forma de aferir a extensão patrimonial do alimentante.



    10. Impende destacar que o direito ao sigilo bancário e fiscal não é absoluto. Doutrina.



    11. Neste caso houve demonstração dos requisitos necessários à decretação da medida, já que o direito da agravante aos alimentos em valor justo e adequado ao binômio necessidadepossibilidade se relaciona à própria dignidade humana, sobrepondo-se, assim, ao direito do recorrido à preservação do sigilo.



    12. Ademais, o pedido formulado pela recorrente versa sobre dados protegidos pelo mencionado sigilo bancário e fiscal, sendo, portanto, inacessíveis pela via administrativa, só podendo ser obtidos por meio de ordem judicial.



    13. Outrossim, incumbe ao Juízo instruir a ação de tal forma que os alimentos definitivos se adequem ao binômio necessidade-possibilidade da forma mais fiel possível, podendo assim determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, nos exatos termos do art. 139, IV, do CPC. Precedentes do STJ e TJRJ.



    14. Frise-se, por fim, que o lapso temporal alcançado pelos requerimentos da autora se mostra útil, em tese, para a fixação dos alimentos compensatórios pleiteados - que possuem natureza indenizatória e a finalidade de atenuar o desequilíbrio econômico nas condições sociais de um dos cônjuges desprovido de bens ou rendas, sendo devidos somente em casos excepcionais.



    15. A discussão sobre o cabimento ou não desses alimentos diz respeito ao mérito da causa, encontrando-se fora do escopo deste recurso.



    16. Agravo provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos X e XII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente